Tribunal: TJDFT
Processo: 0703578-88.2024.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. RESERVA DE MARGEM CARTÃO CONSIGNADO (RMC). CARTÃO UTILIZADO PARA COMPRAS E SAQUE. NULIDADE INEXISTENTE. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É desnecessária a produção de prova pericial se os autos contemplam os elementos necessários ao adequado julgamento do feito. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
2. A autora questiona o desconto de parcelas de R$ 52,27, à título de RMC, realizado pelo banco recorrente nos seus proventos de aposentadoria.
3. O contrato foi celebrado em 2017, mediante a apresentação de documento de identidade, comprovante de endereço (o mesmo indicado na petição inicial) e assinatura do consumidor (ID 64722840).
4. Os extratos do cartão de crédito mostram que em março, abril e maio de 2018, a autora usou o cartão para compras diversas, algumas parceladas em seis vezes (combustíveis, restaurante, pagamento a particulares (ID 64722846, pág. 63/65).
5. Em 24/4/2018, efetuou o pagamento de R$300,00 (ID 64722846, pág. 62) e, em 6 de novembro de 2018, promoveu tele saque de R$682,00 (ID 64722846, pág. 44) retratado no contrato de ID 64722845.
6. Ressalte-se que o valor sacado (R$682,00) foi depositado na conta da autora na Caixa Econômica Federal (27117), onde recebia seus proventos de aposentadoria (ID 64722841).
7. Esse cenário mostra que a autora tinha pleno conhecimento da modalidade do negócio celebrado, recebeu o cartão, utilizou-o para compras diversas, realizou saque e promoveu pagamento adicionais para amortizar a dívida. Seis anos depois, impugna a sua validade.
8. O art. 1o, § 1o, da Lei 10.820/2003 autoriza a realização de saque por meio do cartão de crédito consignado, respeitado o limite de desconto de 5% em folha de pagamento.
9. Inexistindo conduta ilícita do banco credor, devem ser julgados improcedentes os pedidos de declaração de invalidade da relação jurídica e de seus consectários, devolução em dobro da quantia paga e dano moral.
10. Recurso conhecido e provido. Relatório em separado.
11. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.